Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Constitucional e Civil. Danos imateriais. Rede Pública de Saúde. Complicação do Parto. Perícia. Nexo causal NÃO comprovado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. NÃO CONFIGURADA. ApelaçÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação de dano extrapatrimonial, por não reconhecer falha na prestação do serviço de saúde pública capaz de causar os danos sofridos pela parte autora.
2. Fatos relevantes: (i) em 18.10.2023, a gestante deu entrada no Hospital Regional do Paranoá, com 37 semanas e 6 dias, portadora de gestação de alto risco em razão de hipertensão arterial crônica, suspeita de pré-eclâmpsia e infecção urinária; (ii) foi regularmente encaminhada, nos termos dos protocolos da Secretaria de Saúde, ao Hospital Regional de Sobradinho, unidade em que se deu o acompanhamento subsequente e a realização do parto, em 20.10.2023 (iii) após o parto, realizado ainda em outubro de 2023, a parturiente apresentou quadro compatível com diástase da sínfise púbica, condição de natureza ligamentar associada a partos vaginais difíceis, sem evidência de fratura óssea (iv) o recém-nascido foi diagnosticado com laringomalácia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) preenchidos os elementos formadores da responsabilidade civil objetiva estatal, com a consequente condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos danos imateriais.
III. Razões de decidir
4. Não configurado cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial foi regularmente produzida, com laudo claro, completo e suficiente à elucidação da controvérsia; operou-se a preclusão quanto à qualificação do perito; inexistem omissões ou contradições que justifiquem nova perícia; a parte deixou de se valer da faculdade de indicação de assistente técnico. Ausente demonstração de prejuízo concreto. Preliminar rejeitada.
5. A prova técnica produzida é categórica ao afirmar que a escolha da via de parto vaginal mostrou-se tecnicamente adequada às condições clínicas da gestante no momento da admissão, inexistindo contraindicação absoluta que impusesse a realização de cesariana.
6. Não se evidenciou qualquer falha na condução do trabalho de parto ou na assistência prestada pela equipe médica, tendo sido observado o protocolo clínico pertinente e prestado o acompanhamento necessário diante das intercorrências verificadas, as quais, conforme consignado no laudo pericial, são compatíveis com partos laboriosos e não configuram, por si só, erro médico ou conduta negligente.
7. A robustez do trabalho técnico-científico especializado foi apta a proporcionar uma segura convicção sobre a inexistência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de saúde (parto pela via vaginal) e o seu desdobramento (diástase da sínfise púbica da parturiente e laringomalácia no recém-nascido), haja vista o acerto dos procedimentos médicos adotados exigidos para o estado de urgência da paciente que se lhe apresentava (gestação de alto risco em razão de hipertensão arterial crônica, suspeita de pré-eclâmpsia e infecção urinária).
8. Não configurada, pois, a responsabilidade civil objetiva do Estado (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 12, 186 e 927), a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 156, 375 e 465 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2085812, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03.03.2023; acórdão 1966571, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 08.03.2025.